Tribunal: TJBA
Processo: 8063485-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063485-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JOSE ATAIDE CASTRO LEITE e outros Advogado(s): JOSE ATAIDE CASTRO LEITE IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AGRESSÕES POLICIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Daniel Santos Oliveira, preso desde 10/10/2025, contra decisão da 1ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa sustenta nulidade do flagrante por invasão de domicílio, agressões policiais e ausência de justa causa, pleiteando revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade manifesta na custódia cautelar do paciente, notadamente quanto à legalidade do flagrante e à idoneidade da fundamentação do decreto preventivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não comporta análise de fatos que exigem dilação probatória, como a suposta violação de domicílio e agressões policiais, que devem ser apuradas em instrução criminal sob contraditório. A conversão do flagrante em prisão preventiva configura novo título jurídico autônomo, apto a afastar eventual nulidade anterior, desde que fundamentado. A decisão que decretou a preventiva apresenta motivação concreta, com base na apreensão de drogas, armas, balanças de precisão e dinheiro em espécie, evidenciando risco à ordem pública. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. A inadequação de medidas cautelares diversas foi expressamente analisada pelo juízo de origem, que considerou a prisão necessária e proporcional, inexistindo ilegalidade flagrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A análise de ilegalidade na prisão em flagrante por suposta violação de domicílio e agressões policiais exige dilação probatória e não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus. A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título autônomo que afasta eventual nulidade anterior, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliada à gravidade concreta dos fatos, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si, a manutenção da custódia cautelar, quando demonstrada sua necessidade. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser afastadas por decisão fundamentada do juízo natural, não sendo o habeas corpus o meio próprio para substituição desse juízo técnico, salvo em caso de evidente ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: TJCE, HC nº 0623157-37.2025.8.06.0000, Rel. Desa. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 16.04.2025; TJGO, HC nº 5687443-57.2022.8.09.0000, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, 1ª Câmara Criminal, j. 02.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063485-46.2025.8.05.0000, em que figuram como PACIENTE DANIEL SANTOS OLIVEIRA, IMPETRANTE JOSE ATAIDE CASTRO LEITE e outros e como IMPETRADO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.